Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0702211-74.2025.8.07.0016, em tramitação no 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal disponibilize, de forma imediata, transporte adequado para tratamento de hemodiálise, de sua residência até o local no qual realiza as sessões, incluindo o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação.
2. A agravante informou que possui 67 anos de idade, foi diagnosticada com doença renal em estádio final, hipertensão essencial (primária), síndrome seca (Sjögren), e possui, como comorbidades, HAS, hipotireoidismo, PTI, Fibromialgia. Alegou que devido a insuficiência renal crônica realiza programa de hemodiálise, no âmbito do SUS, três vezes por semana, na clínica Davita em Sobradinho. Destacou que se encontra impossibilitada de usar transporte coletivo para realização de hemodiálise, necessitando de transporte adequado para realizar o tratamento. Afirmou que, em razão dos seus problemas de saúde e das suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica nos dias de realização do programa de hemodiálise, pois não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si e não consegue fazer uso do transporte público por força dos riscos envolvidos, conforme registra o relatório médico anexado aos autos. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as sessões, incluindo o trajeto contrário, retorno à sua residência, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento, sob pena de sequestro de verbas públicas. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência até o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência (ID 67876447).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 68071746).
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 68459485).
6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
7. O fornecimento de transporte "de porta a porta" para a continuidade de tratamento médico no âmbito do SUS é exceção à regra, sendo que, não havendo a comprovação da necessidade e da gravidade do caso que impossibilite o uso do transporte público, incabível o fornecimento de transporte individual ao paciente.
8. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.
9. Para a utilização transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa, obstando qualquer pronunciamento judicial a respeito.
10. No presente caso, não está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever imediato de fornecer transporte ao agravante. O relatório médico acostado ao feito (ID 67873921, p. 27/28) solicita transporte sanitário eletivo para a paciente, sob o fundamento de que a agravante apresenta risco de hipotensão após as sessões de hemodiálise devido a remoção de líquidos durante a terapia, existindo o risco de quedas e fraturas, o que tornaria insegura a utilização do transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento. Contudo, não foi destacada contraindicação de utilização do transporte público gratuito ofertado pelo Estado, acompanhado de um familiar, para que o paciente possa ter amparo durante o deslocamento.
11. O expediente de ID (ID 67873921, p. 29) da Secretaria de Estado de Saúde do DF destaca a sobrecarga enfrentada pelos núcleos de transporte dos hospitais da rede pública, os quais não só absorvem demanda de transporte de pacientes internados, como transporte de amostras para exames, materiais do almoxarifado, insumos para farmácia hospitalar, suporte ao CAPS AD e CAPS I, APACS, malotes, e vários outros.
12. Não se olvida que o tratamento médico apresenta efeitos colaterais, razão pela qual há recomendação que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar para que possa ter amparo em caso de manifestação de tais efeitos durante o deslocamento. Não foi demonstrado nos autos a impossibilidade do recorrente de utilização do transporte público para comparecimento às sessões de hemodiálise, ainda que acompanhado.
13. O pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação. Assim, não comprovado a excepcionalidade no caso em exame, incabível, por ora, o imediato fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Necessária à inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual.
14. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
15. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.